Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. ENTREGA. MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão e tenha exposto as razões claras do seu convencimento de maneira lógica e coerente.
2. O art. 482 do Código Civil leciona que a compra e venda será perfeita e obrigatória quando as partes acordarem o preço e o objeto da transação. A norma não prevê, como regra, forma solene do negócio jurídico a ser celebrado, salvo quando a própria legislação dispõe em sentido contrário.
3. A existência e validade do negócio jurídico de compra e venda podem ser comprovadas a partir da emissão de notas fiscais provenientes da entrega de produtos e colheita de provas testemunhais das pessoas responsáveis pela concretização do contrato.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. O arbitramento dos honorários em patamar irrisório é aviltante e insere o exercício da advocacia em situação de vulnerabilidade. A fixação da verba honorária deve ser realizada com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado sob pena de violação da justa remuneração pelo trabalho profissional.
6. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
7. Apelação de Luzia Rodrigues da Silva desprovida.
8. Apelação de Barbosa & Oliveira Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda. provida.